Tribunal: TJSP
Processo: 1008719-46.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Juízo universal da falência.

Tratando-se de processo que, em primeiro grau, tramitou perante o juízo universal da falência, a competência para o julgamento do recurso é de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.